Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
Num. 44722122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510220205800000043660436
Número do documento: 25091510220205800000043660436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:03:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.251
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600652-
29.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GALERA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. FEFC. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS COM PESSOAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata nas Eleições de 2024, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou na ausência de comprovação da efetiva
prestação de serviços de militância, em despesas custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade das despesas com
pessoal de campanha, custeadas com recursos do FEFC, e a suficiência da
documentação apresentada para comprovar a efetiva prestação dos serviços de
militância, conforme exigido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige a comprovação detalhada das despesas com pessoal,
incluindo a identificação dos prestadores de serviço, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço

Num. 44722122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510220205800000043660436
Número do documento: 25091510220205800000043660436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:03:24
contratado.
5. A ausência de informações detalhadas sobre os locais de trabalho, horas
trabalhadas e descrição das atividades executadas impede a comprovação da
destinação lícita dos recursos do FEFC.
6. A irregularidade representa 38% do total de recursos arrecadados na campanha,
justificando a desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau
que desaprovou as contas de campanha e determinou o recolhimento de R$
10.400,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de despesas com pessoal de campanha,
custeadas com recursos do FEFC, exige a apresentação de documentação
detalhada que demonstre a efetiva prestação dos serviços, incluindo a identificação
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado. 2. A ausência de
informações detalhadas sobre os serviços prestados compromete a transparência e
a confiabilidade das contas, justificando a desaprovação e a determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei das Eleições, art. 26, VII; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, VII, § 12, art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR, PC nº 060290859,
Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO

Num. 44722122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510220205800000043660436
Número do documento: 25091510220205800000043660436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:03:24
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA APARECIDA GALERA, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou desaprovadas as suas contas
de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao ressarcimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$27.300,00, integralmente financeiros, sendo
R$300,00 próprios e R$27.000,00 do partido político, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (ID 44635521).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas de campanha
da prestadora em razão de inconsistências em despesas realizadas com o FEFC, diante da falta
de comprovação da efetiva prestação de serviços de militância (ID 44635564).
O Juízo a quo julgou desaprovadas as contas apresentadas e determinou o recolhimento de
R$10.400,00 ao Erário, com fundamento no artigo 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(ID 44635564).
Nas razões do recurso (ID 44635575), a recorrente alega, em síntese, a regularidade nos
serviços de militância, a suficiência de informações contratuais e a desnecessidade de
detalhamento excessivo nas despesas com pessoal, devendo ser levada em conta a razoabilidade, diante de falhas supostamente formais que não teriam comprometido a
confiabilidade das contas. Ao final, requer que o provimento do recurso para que seja reformada
a sentença, com a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44695378), em razão da insuficiente comprovação do regular emprego das verbas públicas,
que compromete a transparência e a confiabilidade das contas analisadas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual a recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de regularidade das despesas realizadas.
O recurso não merece provimento.
Na hipótese, constou do parecer conclusivo (ID 44635564) a existência de inconsistências em
gastos eleitorais com pessoal, custeados com recursos públicos do FEFC, conforme a seguir

Num. 44722122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510220205800000043660436
Número do documento: 25091510220205800000043660436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:03:24
descrito:
No caso, verifica-se que não foi apresentada documentação suficiente a comprovar a efetiva
prestação dos serviços, de modo a justificar os gastos com pessoal, tais como contratos de
prestação de serviços com os respectivos detalhamentos das atividades realizadas, locais e
horas trabalhadas.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação

Num. 44722122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510220205800000043660436
Número do documento: 25091510220205800000043660436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:03:24
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Desse modo, a comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Num. 44722122 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510220205800000043660436
Número do documento: 25091510220205800000043660436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:03:24
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)
Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de
R$10.400,00, em razão da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho, horas
trabalhadas e descrição / especificação das atividades executadas.
Portanto, considerando que o pagamento das referidas despesas foi realizado com recursos do
FEFC e que a irregularidade representa 38% do total de recursos arrecadados na campanha (R$
27.300,00), mostra-se escorreita a sentença que desaprovou as contas determinou a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARIA APARECIDA GALERA, para o fim de manter hígida a sentença de

Num. 44722122 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510220205800000043660436
Número do documento: 25091510220205800000043660436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:03:24
primeiro grau, que julgou desaprovadas as contas de campanha da recorrente e determinou o
recolhimento de R$ 10.400,00 ao Tesouro Nacional.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600652-
29.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: MARIA APARECIDA GALERA - Advogado do(a) RECORRENTE:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE
IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025